Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721435-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução interposto por RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF em 27/03/2025 (ID 72332214, página 145), que indeferiu o pedido defensivo de afastamento da unificação das penas, fundamentando-se na prévia decisão do Juízo da VEPEMA que converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade. O agravante sustenta que a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade não encontra respaldo legal (ID 72332214, páginas 155-158), pleiteando a reforma da decisão para concessão do benefício da conversão em pena pecuniária. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 72332214, página 163), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento em razão da intempestividade (ID 72423995, páginas 1-5), argumentando que a pretensão recursal efetivamente contesta decisão anterior não impugnada tempestivamente. É o relatório. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão que efetivamente alterou a situação jurídica do executado foi proferida em 12/12/2024 pelo Juízo da VEPEMA (Mov. 90), determinando a conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade e a redistribuição do processo para unificação das penas. A decisão impugnada de 27/03/2025 (ID 72332214, página 145) limitou-se a confirmar os efeitos da conversão anteriormente determinada, reconhecendo expressamente que as penas foram unificadas em razão da decisão de reconversão proferida pelo Juízo da VEPEMA no movimento 90.1. Analisando as razões recursais (ID 72332214, páginas 155-158), constata-se que a insurgência da defesa se dirige fundamentalmente contra a conversão das penas restritivas, não propriamente contra a unificação subsequente. O cerne da pretensão recursal questiona a legitimidade da própria conversão ocorrida em dezembro de 2024. As manifestações defensivas apresentadas em 18/12/2024 (mov. 114.1) e 20/02/2025 (mov. 136.1) constituíram meros pedidos de reconsideração, não configurando recursos formais aptos a interromper ou suspender o prazo recursal estabelecido na Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. O presente agravo foi interposto em 07/04/2025 (ID 72332214, página 154), ou seja, aproximadamente quatro meses após a decisão de conversão de 12/12/2024, extrapolando amplamente o prazo legal de cinco dias para interposição de agravo em execução penal. Conforme sustentado pela Procuradoria de Justiça (ID 72423995, páginas 3-4), a tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, sendo sua ausência causa de não conhecimento do recurso, independentemente do mérito da pretensão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo em execução penal, por ser intempestivo. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR